Tribunal: TJDFT
Processo: 0707892-23.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Vistos e etc. Nos termos do artigo 10 do Código de Processo Civil, diga o apelante/autor acerca da ocorrência de eventual prescrição relativa à evicção da propriedade sobre o veículo objeto dos autos. Prazo de cinco dias úteis. Publique-se.